Tribunal: TJSP
Processo: 1006089-16.2019.8.26.0597
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997239
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1006089-16.2019.8.26.0597/50000, da Comarca de Sertãozinho, em que é
embargante ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado SERTUBOS COMERCIO
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006089-16.2019.8.26.0597/50000 -Voto no 18.200 - D
2
Embargos de Declaração no 1006089-16.2019.8.26.0597/50000 (Digital)
Embargante: Estado de São Paulo
Embargada: Sertubos Comércio Importação e Exportação Ltda. Epp
Comarca: Sertãozinho
2o Juiz: Des. Ricardo Feitosa
Voto no 18.200
Ementa:
Embargos
declaratórios.
Ausência
de
omissão, obscuridade ou contradição no
acórdão. Recurso rejeitado.
Os embargos de declaração foram opostos contra o V.
Acórdão de fls. 300/304, que negou provimento ao recurso da ora
embargante e manteve a sentença que determinou o recálculo de juros e
multa exigidos na autuação, a fim de limitá-los, respectivamente, à taxa
Selic e ao montante do imposto.
A embargante persegue efeito infringente ao argumento
de ofensa à legalidade na determinação de limitação da multa, e não
observância de decisões em repercussão geral.
É o relatório.
Os embargos de declaração não podem ser acolhidos,
rejeitando-se o propósito infringente perseguido.
O julgado anotou expressamente reputar adequada a
limitação da multa imposta pela infração relativa a descumprimento de
obrigação tributária principal a 100% do valor do tributo, o que atende a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006089-16.2019.8.26.0597/50000 -Voto no 18.200 - D
3
orientação do C. STF no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com
Agravo no 836.828/RS, rel. Min. Roberto Barroso.
Logo, não há que se falar em ofensa a precedentes ou
violação à legalidade.
Registre-se, por fim, que a matéria se encontra
prequestionada nos termos do artigo 1.025 do Novo CPC.
Pelo exposto, o voto é pela REJEIÇÃO dos embargos.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator